Tribunal: STF
Processo: MS 20396
Classe: MS
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-07-01
Data de publicação: 1983-07-01

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DEMISSAO.
O DESPACHO QUE DETERMINA, A REQUERIMENTO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, O
ARQUIVAMENTO DE INQUERITO POLICIAL NÃO IMPEDE QUE O FUNCIONÁRIO
PÚBLICO, PELOS MESMOS FATOS, POSSA SER DEMITIDO A BEM DO SERVIÇO
PÚBLICO A VISTA DAS FALTAS DISCIPLINARES APURADAS EM PROCESSO
ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO INDEFERIDO.